Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. FILHO EM FACE DA GENITORA. USUÁRIO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL.

1. O fato de o agressor ser filho da vítima não atrai, por si só, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, pois não basta que a ofendida seja do sexo feminino para incidir a Lei Maria da Penha, sendo também necessário que a agressão física ocorra no âmbito das relações familiares e seja baseada no gênero, visando subjugar mulher em situação de vulnerabilidade.

2. Na espécie, o suposto delito de lesão corporal praticado pelo filho contra a genitora não caracterizou violência baseada no gênero, no sentido de oprimi-la por ser mulher. Ao contrário, a hipótese revela que o autor dos fatos reiteradamente se mostra agressivo com todos os integrantes da residência, quando está sob a influência de substâncias entorpecentes.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante, no caso o Juízo do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia /DF.